Tribunal: TJES
Processo: 0007355-84.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007355-84.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GHELBER DA CONCEICAO CASTOLDI
APELADO: SUELLEN DOANO PETRI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GHELBER DA CONCEIÇÃO CASTOLDI
em face do v. Acórdão (Id n. 2712713) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Alega o embargante (razões no Id n. 3369060), em suma, que houve omissão quanto ao valor do imóvel e aos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É, no essencial, o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das irresignações.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Não há que se falar em omissão quanto ao valor do imóvel, visto que restou assente, no voto condutor do acórdão, que “o valor real do imóvel será apurado em sede de liquidação de sentença, não cabendo discutir nesse momento o valor indicado pela autora, o que ainda será apurado posteriormente”.

Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso, em verdade, tenta a recorrente rediscutir a questão.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que

“
a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão. [...]”

(STJ, Edcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Quantos aos honorários sucumbenciais, realmente não houve manifestação.

Na sentença, o recorrente vencido restou condenado em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela autora, o que será apurado em liquidação de sentença.

Dessa forma, deve ser mantido os honorários como fixado na sentença, mesmo com a redução dos danos morais.

Isso porque a autora saiu vencedora na ação e, nos termos da Súmula 326 do STJ, a fixação do dano moral em valor menor do que o pleiteado não implica em sucumbência recíproca.

Por fim, destaco que não há que se falar em honorários recursais (artigo 85, §11º, CPC), visto que o provimento parcial do recurso não enseja a modificação dos honorários.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para sanar omissão, mas
sem efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VALOR DO IMÓVEL – INEXISTENTE – OMISSÃO – HONORÁRIOS – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 -
Não há que se falar em omissão quanto ao valor do imóvel.
Sob a alegação de que o
decisum
foi omisso, em verdade, tenta a recorrente rediscutir a questão.

3 - D
evem ser mantidos os honorários como fixados na sentença, mesmo com a redução dos danos morais.

4 - Nos termos da Súmula 326 do STJ, a fixação do dano moral em valor menor do que o pleiteado não implica em sucumbência recíproca.

5 – O provimento parcial do recurso não enseja a modificação dos honorários.

6 – Recurso provido em parte, sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.